Tribunal: TJDFT
Processo: 0731499-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731499-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMARCIA CARDOSO TORRES AGRAVADO: THIAGO MATHEUS ANDRADE DE LUCENA 05207761196, THIAGO MATHEUS ANDRADE DE LUCENA D E C I S Ã O Ante o noticiado acordo extrajudicial celebrado pela agravante e o recorrido (ID no 32411798), julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 4 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator